Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701300-81.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: DAYVID DOS SANTOS DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (busca e apreensão) n. 0704081-92.2022.8.07.0006, movida em desfavor de DAYVID DOS SANTOS DIAS, indeferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, e determinou que a parte autora comprove a mora, mediante a juntada do aviso de recebimento no endereço do contrato. Nas razões (ID 37551776), sustenta, em síntese, ter preenchido todos os requisitos necessários para a propositura da ação, comprovando a mora do financiado e sua notificação extrajudicial. Acrescenta já ter exaurido as tentativas de acordo, razão pela qual deve ser deferida a liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, sob pena de perder a única garantia do crédito. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para deferir a tutela de urgência pleiteada. No mérito, a reforma do decisum. Preparo em ID 37551777. É o breve relatório do necessário. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá de recurso “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) De acordo com o Princípio da Dialeticidade, previsto no art. 1.016 do Diploma Processual Civil, cumpre ao agravante trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os fundamentos da decisão impugnada. In casu, compulsando os autos originários, observa-se que o agravo de instrumento ora analisado não se relaciona com a demanda. Da leitura dos fundamentos recursais, verifica-se que o agravante impugna decisão proferida nos autos do processo n. 5647949-07.2021.8.07.0006 (TJGO), ajuizado em face de SHIRLEY SANTOS CHAGAS DA MORA, que indeferiu a liminar de busca e apreensão e determinou a comprovação da mora, mediante a juntada do aviso de recebimento assinado. A decisão proferida pelo juízo de origem, ora agravada, determina, por sua vez, a emenda da inicial para juntar o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária subscrito pelo réu, uma vez que a assinatura digital lançada no documento colacionado é irregular. In verbis (ID 12979944, origem): Nos termos do Decreto-lei 911/69, em seus artigos 2, §2o e 3o, e da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste. No caso, a instituição financeira junta notificação extrajudicial. Todavia, a notificação foi endereçada à endereço do devedor diferente do fornecido no contrato. Nesses termos, faculto à parte autora a apresentação da notificação da parte ré em seu endereço conhecido, consoante consta dos autos. Não basta a comprovação de envio da notificação, deve ser demonstrado o recebimento desta no endereço do notificado. Emende-se a petição inicial para juntar o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária/cédula de crédito bancário subscrito pela parte ré. A assinatura do devedor digital lançada no documento é irregular, vez que não é possível a conferência da autenticidade em face da ausência de elementos suficientes para tal, a exemplo do código de verificação e endereço da entidade certificadora. Ademais, sequer foi possível a conferência da autenticidade da assinatura lançada para GABRIEL OTAVIO DE MENDONCA, supostamente representante da parte autora. Emende-se a petição inicial no que toca ao valor da causa, que deve corresponder à soma das parcelas vencidas e vincendas, uma vez que este é o proveito econômico pretendido pelo autor. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. - grifos acrescidos De acordo com o Princípio da Dialeticidade recursal, impõe-se ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (art. 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, no qual a parte pede ao Tribunal uma nova decisão sem indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Nota-se que o agravante combate fundamentos totalmente alheios aos empregados no decisum de origem, sendo o recurso, portanto, inadmissível. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator